Tribunal: STF
Processo: Rcl 37192
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Decisão da origem que não se retratou e determinou a remessa do recurso extraordinário para o STF. Não cabimento. 3. Admissão de recurso extraordinário na origem. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados